Tribunal: TJSP
Processo: 1020493-80.2019.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Pretendida a diferença do valor pago a título de horas extras – Possibilidade – O valor deve ser calculado sobre toda a remuneração da autora – A remuneração dos servidores é composta pelo salário base e as verbas incorporadas – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1020493-80.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado MARIA JOSÉ
DO NASCIMENTO MARINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020493-80.2019.8.26.0562 -Voto no
2
Voto no 40.701
Apelação no1020493-80.2019.8.26.0562
Comarca de Santos
Apte : MUNICIPIO DE SANTOS
Apda : MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO SANTOS
APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL Pretendida
a diferença do valor pago a título de horas extras Possibilidade
O valor deve ser calculado sobre toda a remuneração da autora A
remuneração dos servidores é composta pelo salário base e as
verbas incorporadas Sentença mantida Recurso improvido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
(fls.29/41) interposto contra a r. sentença de fls.
18/27, proferida em Ação Ordinária em que pretende a
autora,
servidora
municipal,
a
condenação
do
Município requerido, ao pagamento das diferenças de
horas extras laboradas durante os últimos cinco
anos, incidindo sobre toda a remuneração da autora.
A r. sentença julgou procedente o feito
para condenar o Município requerido a efetuar o
cálculo das horas extras prestadas considerando o
salário base da autora acrescido de todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020493-80.2019.8.26.0562 -Voto no
3
gratificações,
adicionais
e
vantagens
pagas
habitualmente e pagar as diferenças apuradas.
Apela o Município requerido alegando, em
síntese, que houve o pagamento regular das horas
extraordinárias trabalhadas pela autora, uma vez que
calculado levando em consideração o salário base da
autora; e que o pagamento pretendido viola o art. 21
e seguintes da Lei Complementar no 101/2000, ante a
ausência de previsão orçamentária.
Contrarrazões
apresentadas
as
fls.
44/49.
Em síntese, é o relatório.
O recurso merece provimento.
O impasse cinge-se em saber se são
devidas horas extras em favor da Apelada. As partes
divergem sobre a base de cálculo das verbas.
A Constituição Federal, em seu artigo
7o, inciso XVI, c. c. o art. 39, § 3o, garante o
direito postulado pelo Autor:
Art. 7o - São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social:
(...)
XVI remuneração do serviço extraordinário superior,
no mínimo, em cinquenta por cento à do normal;
(...)
Artigo 39 A União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios instituirão conselho de politica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020493-80.2019.8.26.0562 -Voto no
4
administração e remuneração de pessoal integrado
por servidores designados pelo respectivos Poderes.
(...)
§ 3o - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo
público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX,
XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXII e XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados
de admissão quando a natureza do cargo exigir.
Esse é o posicionamento do E. Órgão
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo que,
nas Arguições de Inconstitucionalidade nos. 0044311-
96.2011.8.26.0000
e
0091659-13.2011.8.26.0000,
afastou a aplicação do art. 3, parágrafo único, da
Lei Municipal no 350/99:
INCIDENTE
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
Lei
Complementar no 350/99, de Santos. Determinação de
que, na remuneração de horas extras, seja adotada,
como base de cálculo, o padrão de vencimentos dos
servidores
públicos.
Inconstitucionalidade
material. Incompatibilidade com os artigos 7o, XVI
e 39, § 3o, da Constituição Federal. Arguição de
inconstitucionalidade
julgada
procedente.
Determinação de retorno dos autos à Colenda Câmara
suscitante,
para
prosseguir
o
julgamento
da
apelação cível. (Arguição de Inconstitucionalidade
0044311- 96.2011.8.26.0000 Relator Desembargador
Carlos de Carvalho. Órgão Especial. j. 17/08/2011.
Data de registro: 26/08/2011).
Arguição
de
inconstitucionalidade.
Art.
3o,
parágrafo único, da Lei complementar n° 350/99, do
Município de Santos que determina sejam calculadas
as horas extras sobre o salário base do servidor.
Inconstitucionalidade
material.
Ocorrência.
Acolhimento do presente incidente com remessa dos
autos ao órgão fracionário para apreciação da
apelação
interposta.
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
0091659-13.2011.8.26.0000
Relator Desembargador Reis Kuntz. Órgão Especial.
j. 03/08/2011. Data de registro: 31/08/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1020493-80.2019.8.26.0562 -Voto no
5
Ademais, não se pode olvidar o enunciado
na Súmula Vinculante no 16: “Os artigos 7o, IV, e
39, § 3o (redação da EC 19/98), da Constituição,
referem-se ao total da remuneração percebida pelo
servidor público”.
Como se não bastasse, o artigo 114 do
Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de
Santos, da Lei no 4.623/84, prevê que: “Remuneração
é a soma do vencimento e demais vantagens pagas ao
funcionário pelo efetivo exercício do cargo”.
Assim, não resta dúvida de que verbas
incorporadas ao salário da autora constituem salário
e sobre elas deve incidir as horas extras.
Em atenção ao art. 85, §11, do Código de
Processo Civil, e ao trabalho adicional realizado em
grau recursal, os honorários advocatícios devidos
pela apelante para os patronos da apelada são
majorados em 15% sobre o montante fixado em primeiro
grau.
Pelo
exposto
nega-se
provimento
ao
recurso.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
Relator